Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-18.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010986-18.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (IMPETRANTE), FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA - CPF: 061.226.671-02 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE GUIRATINGA (IMPETRADO), FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA - CPF: 061.226.671-02 (PACIENTE), THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), ROSANGELA ARAUJO DE SOUZA - CPF: 062.912.271-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR MARQUES FONTOURA NETO - CPF: 083.735.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADA IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE – INOCORRÊNCIA – RECOLHIMENTO CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – NOVO TÍTULO JUDICIAL –
2)
FALTA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – DECISÃO QUE DEMONSTRA O
FUMUS COMISSI DELICTI
E O
PERICULUM LIBERTATIS
– SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INSTRUÇÃO PROCESSUAL (VÍTIMAS AMEAÇADAS DE MORTE) – INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO ESTEJA ENVOLVIDO COM A FACÇÃO CRIMINOSA “CV” – DECISÃO APONTANDO SATISFATORIAMENTE A MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA –
3)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1. Não há falar em ilegalidade ou nulidade da prisão em flagrante em razão de eventuais irregularidades no ato, quando a constrição cautelar do paciente encontra suporte em novo título judicial (prisão preventiva), de maneira que eventuais irregularidades ficam superadas.

2. Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública e a persecução penal, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de indícios de envolvimento em facção criminosa do comando vermelho, bem como as vítimas terem sido ameaças de morte caso procurassem a polícia.

3. Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS (OAB/MT 24816), em benefício de FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga-MT (Autos APF no 100217-37.2020.811.0036).

O Paciente encontra-se preso desde o dia 13/05/2020, por ter, em tese, praticado os delitos previstos nos
artigos 148, § 2o, do Código Penal e 2o, § 2o da Lei 12.850/2013 (Organização criminosa, sequestro e cárcere privado)
, tendo o juízo de origem homologado a prisão em flagrante e decretado
a prisão preventiva apontando a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

O impetrante
sustenta ilegalidade da prisão em flagrante

delito
, ao argumento de que o paciente não foi encontrado em situação de flagrante (art. 302 do CPP) e que a Autoridade Policial desrespeitou a ordem de oitiva, ouvindo o paciente antes de ouvir o condutor da prisão, não atendendo as determinações do artigo 304 do CPP, verberando que
“...em sua decisão, o M.M. Juízo singular apenas homologou o auto de prisão em flagrante, sem analisar/responder as alegações de ilegalidade material e formal.”
(pag. 06-PDF).

Ressalta
ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP
, autorizadores da prisão preventiva, alegando que
“a
ordem púbica
não será afetada
pelo paciente, visto que não se trata de pessoa voltada ao crime...”
(pag. 10-PDF).

No que se refere
a conveniência da instrução penal
, sustenta que
“...não há elemento nos autos (depoimentos das vítimas e testemunhas) que demostre a participação do paciente em qualquer outro fato ilícito.”
(pag. 12-PDF).

Destaca os predicados pessoais do beneficiário, tais como primariedade, emprego e residência fixa, e que ao caso é suficiente as medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 CPP)
:

“A fixação de medidas cautelares diversas à prisão é absolutamente suficiente a garantir que o mesmo não atente contra a ordem pública ou econômica, contra a instrução processual ou contra a aplicação da lei penal.”
(pag. 13-PDF).

Forte nessas razões, postula a concessão liminar da ordem para:

1)

Ver

relaxada a prisão em flagrante
diante de sua ilegalidade;

2)

Revogada a prisão preventiva
do paciente, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, devendo ser expedido alvará de soltura, substituindo a prisão por outras medidas do artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 157/167-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 173/176-PDF).

A
Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR, é pela denegação da ordem
(pags. 179/182-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos,
o paciente foi preso em flagrante delito com outros autuados porque, ao constituírem organização criminosa com arma de fogo, teriam praticado o crime de sequestro e cárcere privado contra as vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAÚJO MESQUITA
.

No Boletim de Ocorrência (pag. 29-PDF)
ressai que a vítima JELSON SILVA TEIXEIRA compareceu no 2o Pelotão da Polícia de Guiratinga, por volta das 04horas e 20 min., da madrugada alegando que estava em um sítio na zona rural com seu sogro JESUÍNO e por volta das 14horas do dia anterior (12/05/20), quando sua esposa (vítima) apareceu com três indivíduos que alegavam que ele fazia parte da facção criminosa denominada PCC do Estado de Goiás-GO, e que não aceitavam outra facção criminosa a não ser o CV. A vítima alegou após ameaças mediante arma de fogo foram colocados (ele, sua esposa e seu sogro)
dentro de um veículo Honda Civic, cor branca, placa OAX 5683 e foram levados para as residências onde foram mantidos a todo momento o cárcere privado e ameaçadas
. Narrou que por volta das 20h30min., saíram de uma residência e foram levados para um local ermo próximo a Ponte do Córrego “Lajeadinho”,
foi quando sua esposa passou mal e o suspeitos pararam e abriram as portas do carro alegando que ia matar a vítima, instante que o mesmo conseguiu escapar, fugindo para o mato, que ouviu um disparo de arma de fogo , vindo a achar que tinham tirado a vida de sua esposa.

Que após relatar esses fatos juntamente com o investigador de polícia Robson fizeram diligências nas residências onde os suspeitos teriam levado as vítimas (residência de vulgo ARTHURZINHO, HUGO PÂO DE QUEIJO e INDIANA). Que foi pedido apoio da Polícia Militar para localizar os suspeitos.

Que os suspeitos foram encontrados e levados para o SISC onde foram reconhecidos pelas vítimas
, inclusive o ora paciente FRANKLIN.

Narra ainda no BO.,
que os suspeitos iriam levar as vítimas para chácara de PAULO SERGIO conhecido como “Bananeira” para execução
.

A vítima ROSIMERIE relatou que os suspeitos a liberou por volta das 02;30min., da madrugada
e
que teriam dito que a intenção era de matar apenas seu esposo (JELSON), e que era para não procurar a Polícia senão iriam matá-la
.

Destacou também

que o veículo usado para o transporte das vítimas, foi encontrado na frente da residência do paciente.

Por fim narrou que foram mantidos a todo tempo com os braços amarrados e mediante tortura psicológica.

No segundo BO., (pag. 34-PDF)
consta que foram realizada diligências nos locais onde as vítima permaneceram amarradas, onde ficaram até receber ordem de pessoa conhecida como HUGO “PÃO DE QUEIJO” para que fossem levados para a casa dele, ao final o policial ROBSON DE ASSIS relatou que
“...todos os suspeitos são investigados pelo crime de tráfico de drogas e participação na facção criminosa Comando Vermelho – CV...”
(pag. 34-PDF).

DO RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Nada obstante a impetração se insurja contra a prisão em flagrante do paciente, aduzindo que a mesma não cumpriu com as determinações dos artigos 302 e 304 do CPP,
embora sucinto os fundamentos da autoridade tida como coatora, entendo que o auto de prisão em flagrante foi analisado e homologado naquela oportunidade, ocasião em que, na sequência, foi acolhido o requerimento do Ministério Público decretou-se a prisão preventiva do beneficiário
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e conveniência da instrução penal,
verbis:

“Compulsando os autos, verifico a presença de todos os requisitos materiais e formais necessários para a sua regularidade.

O auto de prisão em flagrante noticia a prática de infrações penais. Além disso, os capturados se encontram em pleno estado de flagrância, conforme preceitua o art. 302 do Código de Processo Penal. Por fim, constato que a autoridade policial observou todas as formalidades estabelecidas pela Constituição Federal e pelo Código de Processo Penal.

Diante disso, não vislumbro vícios a ensejar o imediato relaxamento das prisões. Postanto, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.”
(pag. 141-PDF).

Diante disso, em que pese a tese de ilegalidade do flagrante,
certo é que a análise de possível nulidade do referido pronunciamento judicial, não atingirá o encarceramento provisório do ora beneficiário
, porquanto o título judicial que embasa sua segregação é decreto de prisão preventiva, ou seja,
novo titulo judicial
.

A propósito, confira a jurisprudência:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO - PRISÃO PREVENTIVA – 1) PREJUDICIALIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES – PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – (...)IRREGULARIDADE DO FLAGRANTE - QUESTÃO SUPERADA - CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
Uma vez homologada a prisão em flagrante e em seguida, convertida em prisão preventiva
, ficam em geral prejudicadas as alegações atinentes à irregularidade/ ilegalidade da prisão em flagrante
, visto, que o paciente passou a ficar segregado por força de outro título , agora judicial , alvo das outras teses aventadas na impetração;
(...)”
(N.U 1019665-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

DA FALTA DE REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP

Quanto a alegada falta de fundamentação para a prisão preventiva, o juízo originário entendeu pela constrição cautelar do ora paciente, fundamentando nos indícios suficientes de
autoria e materialidade delitiva
, bem como na necessidade da custódia
para garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual
, amparando seu
decisum
nas informações contidas nos autos do APF,
não só nos depoimentos das vítimas (que reconheceu o paciente com sendo um dos acusados-pag. 50-PDF
) mas também nas declarações dos policiais Civis e Militares que atenderam a ocorrência,
da existência do crime praticado tendo o paciente como participante direto
(seria o encarregado de transportar as vítimas para o cativeiro)
, consistente no envolvimento do sequestro dos ofendidos,
mantê-los em cárcere privado por várias horas, amarradas e mediante tortura psicológica com emprego de arma de fogo e ameaça de morte.

Merece ainda maior relevo
, o fato de que os autores diretos do delito em tese praticado
recebiam ordem por meio de celular de terceira pessoa conhecida como “PÃO DE QUEIJO
”, circunstâncias que indicam a existências de que o paciente estaria envolvido em facção criminosa, bem como que a finalidade era de matar uma das vítimas, a qual acabou fugindo e procurou a polícia.

Na oportunidade autoridade judicial ainda consignou a periculosidade do paciente e dos demais autuados, não só diante da gravidade da ação e do delito praticado, mas porque trata-se de organização criminosa e uma das vítimas (ROSIMEIRE) teria relatado em seu depoimento que
os
acusados teriam lhe advertido para não procurar a polícia, caso contrário seria morta, circunstância que coloca em risco o deslinde da instrução processual.

Nesse sentido, colaciona-se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,
verbis:

“É cediço que a prisão preventiva, com exceção a regra da liberdade, é providência excepcionalíssima. Por isso só deve ser decretada nas hipóteses arroladas no artigo 312 do Código de Processo Penal; conjugadas com situações reais, concretamente demonstradas, as quais justificam a necessidade da medida extrema de segregação da liberdade...quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar elencada no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...) o fumus comissi delicti está representado pela ‘prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria...” (art. 312, parte final do CPP).

A prova da existência dos crimes está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência no.... e termo de declaração das vítimas
. Outrossim, há indícios suficientes de autoria, especialmente
pelos depoimentos prestados pelos policiais civis e militares que participaram da diligência
, bem como
pelas declarações das vítimas JELSON SILVA TEIXEIRA e ROSIMEIRE DE ARAUJO MESQUITA. Depoimentos esses que merecem todo crédito,
visto que foram realizados pelos policiais Militares e Civis que participaram do flagrante bem como das declarações das próprias vítimas, além de serem coerentes, firmes seguros, contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo consta do Boletim de ocorrência ...

Conforme relatado pelas vítimas, em determinado momento da noite o indigitado HUGO determinou que o cativeiro fosse alterado, momento em que teria chegado na residência de INDIANA
um veículo Honda Civic de cor branca, conduzido pelo investigado FRANKLIN.

Consta dos autos que as vítimas permaneceram constantemente amarradas, sendo ameaçadas de morte, pelos indiciados sob mira de arma de fogo, e que teriam sido levados a diversos imóveis durante a noite e madrugada dos dias 12 e 13 próximos...sendo que em dado momento da madrugada
as vítimas foram colocadas no veículo do investigado FRANKLIN
e no trajeto da residência da investigada INDIANA e outro cativeiro que havia sido determinado pelo indigitado HUGO a vítima ROSIMEIRE afirmou estar passando mal, momento em que os indigitados teriam parado o veículo e que estavam e valendo-se do descuido dos algozes a vítima JELSON teria conseguido fugir e se escondido no mato até o raiar do dia e dirigindo-se diretamente à delegacia de polícia para relator os fatos ocorridos, tão loco sentiu-se seguro para sair do matagal.

Ao ser acionada a polícia civil e militar iniciou as buscas aos suspeitos, tendo localizado os flagranteados ROSANGELA ARAUJO DE SOUSA, FRANKLIN VERISSIMO SARAIVA DA SILVA, ARTUR MARQUES FONTOURA e HUGO LEANDRO DOURADO. Logo restou demonstrados indícios suficientes de autoria dos delitos noticiados.

Nesse sentido, é imperioso afirmar que os delitos perpetrados trazem risco a ORDEM PÚBLICA em vista do MODUS OPERANDI com que ocorreu os crimes ora investigados, visto que A PRINCÌPIO, os investigados reuniram-se em grupo com grande quantidade de pessoas, pelo menos 07 (sete) pessoas segundo relatos para intimidar as vítimas, invadindo sua propriedade rural, de posse de arma de fogo, de forma a gerar temos e mal injusto e grave, bem como mantiveram as vítimas amarradas por grande espaço de tempo, pois como restou relatado, as vítimas teriam sido levadas de casa por volta das
13hs30min do dia 12/05/2020,

tendo a vítima ROSIMEIRE sido liberta pelos investigado apenas por volta das 02hs00 do dia seguinte, frise-se sob constante ameaças de morte e mantida sempre com as mãos amarradas.

Verifica-se que o grupo demonstra ser organizado, e com unidade de desígnios, pois segue a priori as determinações de terceira pessoa ainda não identificada, chamado apenas de “ZERO UM”, e possuindo funções a princípio bem definidas por parte do grupo teria se encarregado de confrontar ás vítimas em sua residência, levando-as à cativeiros pré-determinados, onde lá se encontravam outros integrante do grupo criminoso, e ainda parte dos integrantes do mencionado grupo, em tese seria responsável pelo transporte das vítimas entre os cativeiros escolhidos.

Observa-se, portanto, a constatação da PERICULOSIDADE in concreto dos acusados,

diante da gravidade e frieza com os fatos aconteceram, vez que as ameaças de morte foram feitas explicitamente às vítimas, tendo os acusados ainda as advertido a não procurarem pela polícia, pois caso o fizessem seriam mortos. Desse modo a prisão cautelar dos investigados também se faz necessária com a forma de evitar a REITERAÇÂO CRIMINOSA.

(...)

Igualmente necessária à prisão cautelar para garantir a
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÂO CRIMINAL
, uma vez que em análise sumária, os investigados estão vinculados em verdadeira organização criminosa, fato esse que pode prejudicar a instrução processual pois uma vez livres facilmente poderão intimidar as vítimas e testemunhas que irão atuar em juízo, principalmente, devido a periculosidade do grupo criminoso.

Por fim restam presentes os pressupostos do art. 313 do CPP, inciso I segundo o qual “nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) I-nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”...”

Converto a prisão em flagrante em prisão preventiva de ...FRANKLIN VERÍSSIMO SARAIVA DA SIVA...para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal...”
(Decisão - pag. 143/144-PDF)

O decreto preventivo em desfavor do paciente está justificado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da prisão para garantia da
ordem pública e instrução criminal
, diante
do
modus operandi
empregado e visualizada a situação de facção criminosa, de modo que
a decisão vem amparada em elementos concretos extraído dos autos e nas hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante destes fatos, a liberdade do beneficiário representa verdadeiro obstáculo para
persecução penal, vez que citada facção criminosa é conhecida dos cidadãos não só daquela cidade mas de todo Estado de Mato Grosso e o fato de haver indícios de autoria por parte do acusado/paciente, que já se encontra denunciado, com significativa participação (pois usou seu próprio veículo para o transporta da vítimas para o cativeiro), é motivo que por si só poderá causar temor às testemunhas, podendo vir a influir negativamente na produção de provas que ainda serão colhidas durante a instrução processual.

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – APREENSÃO DE DOZE PORÇÕES DE MACONHA – VENDA QUE ERA FEITA PARA ESTUDANTES –
INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO FAZ PARTE DA FACÇÃO CRIMINOSA “ CV ” APONTAMENTO SATISFATÓRIO DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Escorreita a decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante do fato de que o paciente foi preso nas proximidades de estabelecimento de ensino (universidade), o que evidencia fratura a ordem social.”
(N.U 1001158-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA , LAVAGEM DE CAPITAIS E OUTROS CRIMES – OPERAÇÃO RED MONEY – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FORTES
INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO/MT
– NEGATIVA DE AUTORIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE
– ALEGADO O EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO TRAMITANDO REGULARMENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não há falar em revogação da prisão preventiva quando esta se encontra fundamentada de forma idônea, constatada a existência de fortes indícios de que o paciente
integra/participa/colabora com organização criminosa denominada Comando Vermelho do Estado de Mato Gross
o, de modo que discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 42, TJMT).
A gravidade concreta dos delitos apurados e a periculosidade do agente demonstram a real necessidade da medida constritiva, especialmente para resguardar a ordem pública, o que torna descabida a pretensão liberatória uma vez que subsistem os elementos que deram ensejo à segregação.
Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o deslinde processual é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, devendo-se observar as particularidades do caso concreto para tanto.
(N.U 1018177-51.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

(TJMT)
“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E ARTIGO 344 [COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO], TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 2, § 2° DA LEI N° 12.850/2013 - TESES NEGATIVA DE AUTORIA – (...) -
PERICULOSIDADE DOS AGENTES - PACIENTES INDICADOS COMO INTEGRANTES DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO - TEMOR DAS TESTEMUNHAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS- INSUFICIÊNCIA -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – CONHEÇO PARCIALMENTE A ORDEM E NESTA EXTENSÃO DENEGO. (...)
No caso, o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva.
"A custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa " (STF, RHC 122.182, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/8/2014). (...)”
(N.U 1016929-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).

Por fim, estando o magistrado mais próximo da causa, tendo conhecimento sobre as circunstâncias dos fato e o que poderá gerar não só para a instrução processual mas para a sociedade, deve ser dada credibilidade as palavras do juízo da causa, consoante entendimento jurisprudencial, de que
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ no 38/337-40).

De outra banda, conquanto a defesa do paciente eleva os predicados pessoais do beneficiário, como
“réu primário, possuir residência fixa (doc. 07), emprego formal, boa conduta social e não possui qualquer registro criminal...”
(pag. 11-PDF), consoante
ENUNCIADO No. 43 TJMT
:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”

Quanto ao pleito de se ver aplicado medidas diversas da prisão, a necessidade da custódia preventiva,
com amparo na garantia da ordem pública e da instrução processual, em virtude das circunstâncias acima explicitadas, tem-se inexistente alegado constrangimento ilegal capaz de colocar em liberdade o paciente ou substituir a segregação provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020